Tribunal: TJDFT
Processo: 0700073-14.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE ERRO NA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VALIDADE DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por contra sentença que julgou improcedentes o pedido de rescisão contratual.
2. O apelante alegou ter contratado empréstimo consignado, mas posteriormente descobriu que se tratava de contrato de cartão de crédito com RMC, sem receber o cartão e sem realizar compras.
3. Requereu a rescisão do contrato, conversão para empréstimo consignado, aplicação de juros de 2,22% a.m., restituição de valores cobrados e suspensão dos descontos em folha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve erro na contratação, configurando abuso contratual;
(ii) se é cabível a conversão do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado, com aplicação de juros reduzidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O contrato firmado entre as partes foi de cartão de crédito consignado, modalidade permitida pela Lei 10.820/2003, com previsão de reserva de margem consignável (RMC).
6. Não ficou demonstrado vício de consentimento ou erro na contratação, uma vez que o apelante utilizou o valor disponibilizado e não apresentou prova de vício na manifestação de vontade.
7. O banco comprovou a regularidade da contratação e o apelante não demonstrou que foi induzido em erro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) é válida, desde que devidamente informada ao consumidor. 2. Não havendo comprovação de vício de consentimento, não se aplica a conversão para modalidade de empréstimo consignado."
Dispositivos relevantes citados: Lei 10.820/2003. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 297.